Tribunal: TJDFT
Processo: 0702955-93.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702955-93.2021.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEDIVAN BARBOSA DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: NAYRA THAMIRES ALVES RAMOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pelo autor/recorrente, constante da petição ID 37512464, referente a devolução de prazo para cumprimento da decisão ID 39860037, a qual indefere a gratuidade de justiça e determina o recolhimento do preparo, bem como a revogação da decisão posterior, ID 40253309, que não conheceu do recurso inominado em razão de deserção. O autor/recorrente alega como justificativa que sua patrona encontrava-se afastada das atividades laborais, por ter se submetido a cirurgia ocular e anexa 2 atestados médicos em nome da Dra. Priscila Rodrigues de Matos, OAB/45649, a partir de 01/09/2022 (14 dias) e 15/09/2022 (30 dias), totalizando o período de 01/09 a 14/10/2022, ID 40542257 e 40542258. A ré/recorrida compareceu de modo espontâneo nos autos, e por meio da petição ID 40553338, impugnou o pedido do autor/recorrente. É o breve relatório. Decido. Em que pesem os argumentos trazidos pelo autor/recorrente, a alegação da enfermidade de sua patrona Dra. Priscila Rodrigues de Matos, OAB/45649, em razão da realização de cirurgia ocular, não influenciou no lapso temporal para cumprimento das decisões ID 39413277, que deferiu prazo de 5 dias para anexar documentos e comprovar a hipossuficiência e ID 39860037, que indeferiu a gratuidade em razão da inércia do autor/recorrente e concedeu prazo de 48 h para recolhimento do preparo recursal. Compulsando os autos verifica-se que há outra advogada constituída, conforme procuração ID 39379568, a qual poderia ter se manifestado. Ressalta-se que não houve qualquer alegação no sentido de que a outra advogada que igualmente assiste o recorrente estivesse impossibilitada de atuar no feito. Neste sentido, segue entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c o art. 1.003, § 5o, do CPC, e também do art. 798 do CPP ("Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado."). 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "somente se configura força maior quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato, não constituindo, por si só, justa causa o fato de o advogado apresentar atestado médico. Na hipótese, o atestado médico não descreve a gravidade da moléstia que teria acometido o causídico a ponto de impedi-lo de praticar o ato processual ou mesmo substabelecer poderes a outro advogado para praticá-lo" (AgRg no AREsp 1998448/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.993.325/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.) Ante o exposto, indefiro o pedido do autor/recorrente de devolução do prazo para cumprimento da decisão ID 39860037 e de revogação das decisões posteriores. Após preclusão da decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. I. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito